Tribunal: STF
Processo: AO 2661
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 02/08/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Mato Grosso, por meio da Petição 4.841/2024, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 4.429,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    Em 13/03/2024, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da parte requerida.



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 13/03/2024, tendo alcançado, entre os dias 13/03 e 12/04/2022, o montante de R$ 224,06 (duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos), quantia não correspondente à totalidade do valor executado.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte executada não apresentou manifestação, nos termos da certidão emitida pela Secretaria Judiciária (E-doc 95).



    É o relatório. Decido.



    O artigo 854 do CPC prevê que:



    “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.



    [...]



    § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.



    § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:



    I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;



    II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”



    Intimado para se manifestar sobre eventual impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, a parte executada quedou-se inerte.



    Segundo o § 5º do mesmo dispositivo acima mencionado, “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no BCO COOPERATIVO SICREDI S.A, no valor total de R$ 117,41 (cento e dezessete reais e quarenta e um centavos);



    b) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no MERCADO PAGO IP LTDA., no valor total de R$ 94,71 (noventa e quatro reais e setenta e um centavos);



    c) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes na COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA, no valor total de R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos).



    d) a transferência dos valores penhorados, pelas instituições financeiras acima elencadas, para a conta corrente n.º 1041254-9, Agência n.º 3834-2, Banco do Brasil, CNPJ 03.507.415/0003-06 - Governo do Estado de Mato Grosso.



    Não alcançado o valor total da execução, intime-se o Exequente, para que, em 10 (dez) dias, pleiteie o que for de direito.



    Ausente manifestação, retornem os autos ao arquivo.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente